Tribunal: TJMT
Processo: 1002784-51.2017.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002784-51.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MYCHEL FERNANDO DANIEL TURATTI - CPF: 825.030.871-91 (APELANTE), JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 898.282.911-34 (ADVOGADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), MYCHEL FERNANDO DANIEL TURATTI - CPF: 825.030.871-91 (APELADO), JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 898.282.911-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADAS A PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO E TAMBÉM A PRELIMINAR DE OFÍCIO. RECURSO DA RÉS PARCIALMENTE PROVIDO. DO AUTOR NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002784-51.2017.8.11.0002

APELANTE: MYCHEL FERNANDO DANIEL TURATTI, PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A., MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A., MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, MYCHEL FERNANDO DANIEL TURATTI

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - PRAZO DECENAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 205 DO CC – ATRASO NA ENTREGA DE RESIDENCIAL - JUROS DE OBRA – RESTITUIÇÃO DEVIDA A PARTIR DA DATA DO ATRASO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA – ATRASO NA ENTREGA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MATERIAL CONFIGURADO - DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ELEVADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – INVIABILIDADE -RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

O prazo prescricional da pretensão, relacionada à responsabilidade civil, decorrente de inadimplemento contratual, como na hipótese dos autos, é decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil, uma vez que o prazo prescricional trienal do art. 206, §3o, V, do Código Civil, refere-se, exclusivamente, aos casos de responsabilidade civil extracontratual (responsabilidade aquiliana).

Verifica-se que o contrato de financiamento foi celebrado com o agente financeiro, no caso, a Caixa Econômica Federal, em 18 de março de 2011 (fls. 126, id. 44838746 - Pág. 5), iniciando-se, portando, daí, a contagem do prazo de 18 (dezoito) meses para a entrega das chaves, que se findou em setembro de 2012.

Logo, tendo o imóvel sido entregue somente em abril de 2014, por culpa exclusiva das rés, não há como deixar de reconhecer a ilegalidade da cobrança dos juros de obra, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1729593/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), sendo de rigor a devolução dos valores indevidamente pagos.

Consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1729593/SP (repetitivo),
havendo atraso na entrega do imóvel, ainda que adquirido por meio do
“Programa Minha Casa, Minha Vida”
,
“
o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.”

Os danos morais são cabíveis quando os fatos ultrapassam o mero aborrecimento e/ou transtorno diário do consumidor e atingem a esfera íntima da vítima, principalmente os seus direitos de personalidade.

O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial o tempo de atraso do empreendimento e as frustrações passadas pela parte autora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002784-51.2017.8.11.0002

APELANTE: MYCHEL FERNANDO DANIEL TURATTI, PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A., MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A., MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, MYCHEL FERNANDO DANIEL TURATTI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto pela
Prime Incorporações e Construções

S.A.
e por
MRV Engenharia e Participações S.A.
, e o outro interposto por
Mychel Fernando Daniel Turatti
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e c/c Pedido de Restituição de Valores c/c Nulidade de Cláusulas Contratuais, ajuizada pelo segundo apelante, para condenar a ré ao pagamento/ressarcimento dos juros de obra, cobrados do autor no período de 28.09.2012 até o último valor cobrado, de forma simples; dos alugueres, no valor mensal de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), no período de atraso da obra, ou seja, de fevereiro/2012, até a data da entrega das chaves (29.04.2014); e ao pagamento de danos morais, fixados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Para fins de cumprimento da sentença, os valores referentes aos danos materiais deverão ser atualizados com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, desde os efetivos desembolsos. Relativamente aos danos morais, o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento por tratar-se de relação contratual. Por conseguinte, em razão da sucumbência recíproca, arbitrou o ganho de causa em favor do autor em 70% e em favor das rés em 30%, o que norteará o pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, com a ressalva do art. 98, § 3o, em relação ao autor.

Nas razões recursais, as empresas
Prime Incorporações e Construções

S.A.
e
MRV Engenharia e Participações S.A.
levantam, em preliminar, a prejudicial de mérito da prescrição, argumentando o prazo prescricional para a formulação da pretensão de recebimento dos danos materiais, bem como da restituição dos juros de obra e de indenização de danos morais, decorrentes do atraso na entrega de imóvel, é de 03 (três) anos, nos termos do artigo 206, §3o, do Código Civil, contados do início do atraso na entrega, que se deu em fevereiro de 2012.

No mérito, alegam que o prazo correto para a entrega da unidade habitacional seria de 18 (dezoito) meses, contados assinatura do contrato de financiamento, conforme previsão contratual, e não em agosto e 2011, acrescido do prazo de tolerância estipulado na Cláusula 5a, como entendeu o sentenciante, uma vez que o autor optou por realizar maior parte do pagamento, por meio de financiamento bancário.

Com relação aos juros de obra, diz que ela (construtora) atua como fiadora do mutuário no contrato, junto à instituição financeira e que, nessa condição, primeiro paga o encargo e, posteriormente, repassa a cobrança ao mutuário, por meio de boleto bancário.

Diante desse quadro, alega que a devolução dos valores cobrados a título de juros de obra “deve ser tomada por base a data das cobranças realizadas pela instituição financeira e não como forma de reembolso”, uma vez que o apelado deixou de efetuar alguns dos pagamentos, relativos às cobranças efetuadas; argumentando que a devolução deve ser feita tão somente em relação aos valores comprovadamente pagos.

Alega ser indevida a condenação em lucros cessantes, decorrentes da renda que o apelado deixou de auferir, por possível locação do imóvel, uma vez que o imóvel foi adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, que veda aos adquirentes a utilização do imóvel para auferir renda, uma vez que o imóvel deve ser utilizado apenas para moraria própria, por se tratar de um programa assistencial.

Sustenta que o atraso na entrega do imóvel não é capaz de ensejar o dano moral, pugnando pela exoneração do pagamento da verba ou, alternativamente, pela redução do valor arbitrado.

As contrarrazões a este recurso vieram ao id. 44838868.

Por sua vez,
Mychel Fernando Daniel Turatti
interpõe apelação, ao id. 44838888, alegando que, a despeito de a sentença reconhecer o atraso na entrega do imóvel desde fevereiro de 2012, as empresas apeladas continuam a promover a cobrança dos juros de obra, o que evidencia a existência de má-fé, ensejadora da devolução em dobro dos valores cobrados.

Insurge-se contra a data fixada na sentença para o cômputo da devolução dos juros de obra (28/09/2012), argumentando que deve ocorrer a partir de 28/02/2012, data limite para a entrega do imóvel.

Ao final, se insurge contra a fixação do ônus sucumbencial, pugnando pela condenação das rés ao pagamento integral da verba, uma vez que ele (autor) decaiu em parte ínfima da pretensão.

As contrarrazões a este recurso vieram ao id. 44838911.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002784-51.2017.8.11.0002

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II)

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO)

Eminentes pares:

As empresas apelantes
Prime Incorporações e Construções

S.A.
e
MRV Engenharia e Participações S.A.
levantam, em preliminar, a prejudicial de mérito da prescrição, argumentando o prazo prescricional para a formulação da pretensão de recebimento dos danos materiais, bem como da restituição dos juros de obra e de indenização de danos morais, decorrentes do atraso na entrega de imóvel, é de 03 (três) anos, nos termos do artigo 206, §3o, do Código Civil, contados do início do atraso na entrega, que se deu em fevereiro de 2012.

Sem razão, contudo.

Isto porque o prazo prescricional da pretensão, relacionada à
responsabilidade civil, decorrente de inadimplemento contratual, como na hipótese dos autos, é decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil, uma vez que o pra
zo prescricional trienal do art. 206, §3o, V, do Código Civil, refere-se, exclusivamente, aos casos de responsabilidade civil extracontratual (responsabilidade aquiliana).

Nesse sentido está pacificada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FATO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O prazo prescricional quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor restringe-se às ações de reparação de danos decorrentes de fato do produto ou do serviço, o que não é o caso dos autos. 2. Segundo decidido por esta Corte Superior, "
O prazo de prescrição de pretensão fundamentada em inadimplemento contratual, não havendo regra especial para o tipo de contrato em causa, é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil
" (AgInt no AREsp 459.926/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 6/3/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1435600/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. DECENAL
. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Considerando a moldura fática delineada no acórdão recorrido, verifica-se que o entendimento da Corte local está em conformidade com a jurisprudência do STJ quanto à aplicação do prazo prescricional decenal. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1573893/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 12/05/2020)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1281594/SP, fixou o entendimento de que a expressão "reparação civil" empregada pelo art. 206, § 3o, V, do CC/2002 refere-se unicamente à responsabilidade civil aquiliana, de modo a não atingir o presente caso, fundado na responsabilidade civil contratual. 1.1. De acordo com a jurisprudência desta Corte o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor não se aplica a qualquer hipótese de inadimplemento contratual em relações de consumo, restringindo-se às ações que buscam a reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço, o que não é o caso. Precedentes. 1.2. Ausente regra específica,
a pretensão relativa a responsabilidade civil contratual rege-se pela regra geral disposta no art. 205 do CC/2002, que prevê lapso temporal decenal
. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1772823/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DISSENSO CARACTERIZADO. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE SOBRE A PRETENSÃO DECORRENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. SUBSUNÇÃO À REGRA GERAL DO ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL, SALVO EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE PRAZO DIFERENCIADO. CASO CONCRETO QUE SE SUJEITA AO DISPOSTO NO ART. 205 DO DIPLOMA CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. I – Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os embargos de divergência têm como finalidade precípua a uniformização de teses jurídicas divergentes, o que, in casu, consiste em
definir o prazo prescricional incidente sobre os casos de responsabilidade civil contratual
. II - A prescrição, enquanto corolário da segurança jurídica, constitui, de certo modo, regra restritiva de direitos, não podendo assim comportar interpretação ampliativa das balizas fixadas pelo legislador. III - A unidade lógica do Código Civil permite extrair que a expressão "reparação civil" empregada pelo seu art. 206, § 3o, V, refere-se unicamente à responsabilidade civil aquiliana,
de modo a não atingir o presente caso, fundado na responsabilidade civil contratual
. IV - Corrobora com tal conclusão a bipartição existente entre a responsabilidade civil contratual e extracontratual, advinda da distinção ontológica, estrutural e funcional entre ambas, que obsta o tratamento isonômico. V - O caráter secundário assumido pelas perdas e danos advindas do inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do principal (obrigação anteriormente assumida). Dessa forma, enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não exista previsão de prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do pactuado. VI -
Versando o presente caso sobre responsabilidade civil decorrente de possível descumprimento de contrato de compra e venda e prestação de serviço entre empresas, está sujeito à prescrição decenal (art. 205, do Código Civil)
. Embargos de divergência providos.
(EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019)

Assim, tendo o inadimplemento contratual sido inaugurado em 2012 e a ação ajuizada em 2017, não há que se cogitar a ocorrência da prescrição.

Portanto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

III)

VOTO (PRELIMINAR, DE OFÍCIO, DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO PELAS RÉS, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL)

Da detida análise do apelo interposto pelas empresas rés, impende reconhecer, de ofício, a falta de interesse recursal, no tocante ao prazo para a entrega das chaves.

Nas razões recursais, alegam que o prazo correto para a entrega da unidade habitacional seria de 18 (dezoito) meses, contados assinatura do contrato de financiamento, conforme previsão contratual, e não em agosto de 2011, acrescido do prazo de tolerância estipulado na Cláusula 5a, como teria entendido o sentenciante, uma vez que o autor optou por realizar maior parte do pagamento, por meio de financiamento bancário.

Pois bem.

Consta do Quadro Resumo do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda celebrado entre as partes, em seu item 5 (“
Entrega do Imóvel”
) que:

“
Entrega:
08/2011 (agosto de 2011)
*O (A) PROMITENTE COMPRADOR(A) declara ter conhecimento de que a data de entrega de chaves retro mencionada é estimativa e que poderá variar de acordo com a data de assinatura do contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal.
Prevalecerá como data de entrega de chaves, para quaisquer fins de direito,
18 (dezoito) meses após a assinatura do referido contrato junto ao agente financeiro
.”
(Fls. 85, id. 44838736 - Pág. 2)

Por sua vez, verifica-se que o contrato de financiamento foi celebrado com o agente financeiro, no caso, a Caixa Econômica Federal, em
18 de março de 2011
(fls. 126, id. 44838746 - Pág. 5), iniciando-se, portando, daí, a contagem do prazo de 18 (dezoito) meses para a entrega das chaves, que se findou em
setembro de 2012
, como bem decidiu o sentenciante e exatamente como pleiteado pelas rés, em sede de apelo, evidenciando, assim, a total ausência de interesse recursal.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso neste tópico, por total ausência de interesse recursal.

É como voto.

IV)

VOTO (MÉRITO)

Relato vãmente ao mérito, extrai-se que o autor promoveu
Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais
em face da
Prime Incorporações e Construções

S.A.
, e também da
MRV Engenharia e Participações S.A.,
narrando que, 05 de setembro de 2009, assumiu compromisso junto às requeridas, a fim de adquirir um imóvel residencial no Parque Chapada dos Guimarães, localizado no município de Várzea Grande/MT, por meio de Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda (fls. 34), no valor de R$ 93.115,90 (noventa e três mil sento e quinze reais e noventa centavos), com pagamento realizado mediante de financiamento, perante a Caixa Econômica Federal - CEF.

No que importa a este recurso, disse que o prazo de entrega, previsto para agosto de 2011, não foi cumprido, tendo o imóvel sido entregue somente em 29 de abril de 2014, com um atraso de aproximadamente 32 (trinta e dois meses).

Alegou que, em razão desse atraso, foi compelido a promover o pagamento de juros de obra, a partir de março de 2012, o que perdurou até maio de 2014, importando no valor total de R$ 6.225,47 (seis mil duzentos e vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos).

Sustentou a ilegalidade da cobrança dos juros de obra, porque o atraso decorreu de culpa exclusiva das rés, pugnando pela devolução dos valores pagos a esse título.

Pugnou pela condenação das rés ao pagamento de dano material, a título de lucros cessantes, no importe de 30.400,00 (trinta mil e quatrocentos reais), equivalente a 32 meses de aluguel no valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), argumentando que, no caso de atraso na entrega do imóvel, a jurisprudência entende que imprescinde de prova e decorre do lucro que o comprador deixou de auferir com o aluguel do bem.

Pleiteou a condenação das rés ao pagamento de dano moral, em razão da frustração “do sonho da casa própria”, que foi postergado e que ultrapassa o mero dissabor.

Ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental colacionado aos autos, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré ao pagamento/ressarcimento dos juros de obra, cobrados do autor no período de 28.09.2012 até o último valor cobrado, de forma simples; dos alugueres, no valor mensal de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), no período de atraso da obra, ou seja, de fevereiro/2012, até a data da entrega das chaves (29.04.2014); e ao pagamento de danos morais, fixados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em razão da sucumbência recíproca, arbitrou o ganho de causa em favor do autor em 70% e em favor das rés em 30%, o que norteará o pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, com a ressalva do art. 98, § 3o, em relação ao autor.

Pois bem.

No respectivo caso é evidente que incidem as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, primeiro porque as requeridas caracterizam-se como típicas fornecedoras de produtos (CDC, art. 3o), já o autor é o clássico consumidor descrito no art. 2o do Código citado.

Conforme se infere dos documentos juntados aos autos, houve a concretização do negócio jurídico entre as partes, tendo como objeto a aquisição de imóvel no Residencial Parque Chapada dos Guimarães, localizado no município de Várzea Grande/MT.

Com efeito, consta do Quadro Resumo do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda celebrado entre as partes, em seu item 5 (“
Entrega do Imóvel”
) que:

“
Entrega:
08/2011 (agosto de 2011)
*O (A) PROMITENTE COMPRADOR(A) declara ter conhecimento de que a data de entrega de chaves retro mencionada é estimativa e que poderá variar de acordo com a data de assinatura do contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal.
Prevalecerá como data de entrega de chaves, para quaisquer fins de direito, 18 (dezoito) meses após a assinatura do referido contrato junto ao agente financeiro.”
(Fls. 85, id. 44838736 - Pág. 2)

Por sua vez, verifica-se que o contrato de financiamento foi celebrado com o agente financeiro, no caso, a Caixa Econômica Federal, em 18 de março de 2011 (fls. 126, id. 44838746 - Pág. 5), iniciando-se, portando, daí, a contagem do prazo de 18 (dezoito) meses para a entrega das chaves, que se findou em setembro de 2012.

Logo, tendo o imóvel sido entregue somente em abril de 2014, por culpa exclusiva das rés, não há como deixar de reconhecer a ilegalidade da cobrança dos juros de obra, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1729593/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), sendo de rigor a devolução dos valores indevidamente pagos.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.
PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA
. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. 1.2
No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma
. 1.3
É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância
. 1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos.
(REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)

No mesmo julgamento, a Corte Superior entendeu que, havendo atraso na entrega do imóvel, ainda que adquirido por meio do
“Programa Minha Casa, Minha Vida”
,
“
o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.”

Desse modo, se mostra devida a condenação das rés aos lucros cessantes, em forma de aluguel mensal, decorrente da privação do bem pelo autor, desde data do início do atraso até a entrega das chaves, como determinado na sentença.

No tocante aos danos morais, não houve qualquer justificativa para a
demora na entrega das chaves do imóvel, fato que trouxe grandes frustrações à parte autora, que, assim como a maioria dos brasileiros, aguardava pela realização do sonho de ter a “casa própria”; a espera por 32 (trinta e dois) meses para a entrega do imóvel, ultrapassa o mero aborrecimento e/ou transtornos da vida cotidiana, sendo passível de indenização.

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Nesse contexto, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, entendo que o valor arbitrado (R$ 30.000,00) se mostra demasiadamente elevado, merecendo ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No tocante à pretendida devolução em dobro dos valores cobrados a título de juros de obra, não merece prosperar a pretensão recursal, formulada por
Mychel Fernando Daniel Turatti
.

Para tanto, alega que, a despeito de a sentença reconhecer o atraso na entrega do imóvel desde fevereiro de 2012, as empresas apeladas continuam a promover a cobrança dos juros de obra, o que evidencia a existência de má-fé, ensejadora da devolução em dobro dos valores cobrados.

O fato de as apeladas insistirem na cobrança do encargo, não serve para o reconhecimento da má-fé, como pretende o apelante, isto porque a dita má-fé, ensejadora da devolução em dobro dos valores indevidamente pagos, deve der auferida com base no acervo probatório angariado no decorrer do processo, até a prolação da sentença, sendo imprestável, para tanto, fatos ocorridos ou informados em sede recursal.

Assim, pretendendo o reconhecimento de ilícito, decorrente de fato ocorrido após o exaurimento da prestação jurisdicional ordinária, o ofendido deve se socorrer de processo autônomo próprio, a fim de fazer cessar o ato e/ou obter o ressarcimento de eventual prejuízo moral ou material experimentado.

No tocante ao cômputo para devolução dos juros de obra, deve ser considerado
setembro de

2012
, como bem entendeu o sentenciante, porquanto, como explanado anteriormente, este foi a data limite para a entrega do imóvel, que findou-se 18 (dezoito) meses após a celebração do contrato de financiamento, assinado em
março de 2011
. (Fls. 126, id. 44838746 - Pág. 5).

Por fim, relativamente à distribuição do ônus sucumbencial, melhor sorte não socorre o apelo autoral.

Dos pedidos formulados, o autor se sagrou vencedor no tocante aos pedidos de ressarcimento dos juros de obra, dos danos materiais e dos danos morais, sucumbindo em relação à restituição da comissão de corretagem e à multa contratual.

Logo, não sucumbiu em parte ínfima da pretensão, como quer fazer crer, sendo de rigor a divisão proporcional da verba sucumbencial, na proporção de 70% para as rés e 30% para ele, exatamente como fez o sentenciante.

Pelo exposto
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelas as empresas
Prime Incorporações e Construções

S.A.
e
MRV Engenharia e Participações S.A.
, apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Mychel Fernando Daniel Turatti
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020